Tribunal: TRF3
Processo: 5028029-86.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementam a efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência (Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXVI; ademais, em razão da presunção de inocência, ninguém poderá ser considerado culpado e preso antes do trânsito em julgado.

Requer, assim, seja concedida liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem impetrada.

Foram juntados documentos aos autos.

A liminar foi indeferida.

O impetrante juntou petição intercorrente (ID 104273509) com novos documentos anexos requerendo a reanálise do pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. José Ricardo Meirelles, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o

Inteiro teor:
3/1197)

5028029-86.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5028029-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALEKSANDAR VUCÍCEVIC

IMPETRANTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL, OPERAÇÃO BRABO

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028029-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALEKSANDAR VUCÍCEVIC

IMPETRANTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL, OPERAÇÃO BRABO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Fontes Dos Reis Costa Pires de Campos em favor de ALEKSANDAR VUCÍCEVIC, contra ato do Juízo Federal da 9a Vara Criminal de São Paulo/SP, cujo pedido de liberdade provisória foi indeferido nos autos no 0004335-94.2018.403.6181 (processo principal no 0015510-22.2017.403.6181, desmembrado do processo no 0010474-96.2017.403.6181 ).

Foi expedido pela autoridade coatora mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em razão da deflagração pela Polícia Federal da Operação Brabo, pela suposta prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, tendo sido indeferido pela autoridade coatora o pedido de liberdade provisória do paciente.

Alega a impetrante, em síntese, que:

a) foi decretada a prisão em desfavor do paciente em agosto de 2017, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, sendo que a decisão não está suficientemente fundamentada, pois menciona apenas que identificou o paciente por causa de duas conversar telefônicas que sequer partiram do mesmo, e que sequer mencionam seu nome, além do fato de que o paciente teria apanhado o corréu TOMISLAV no aeroporto de Viena, sem qualquer indicação de prática criminosa;

b) o paciente é primário, possui residência fixa em seu País de origem (Sérvia), além de trabalho lícito, também no seu País de origem;

c) já houve oferecimento de denúncia, porém o processo, até o presente momento, passados mais de dois anos, sequer teve seu início, pois após o desmembramento, permanece ainda aguardando a citação de alguns acusados;

d) a acusação não tem suporte probatório firme a ensejar uma condenação e principalmente manter a prisão do paciente por tanto tempo,;

e) inexiste qualquer relação entre o paciente e os crimes investigados, não estando comprovada a autoria e materialidade do suposto delito;

f) a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e não possui fundamentação idônea, vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; além disso a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente prescinde de regular fundamentação;

g) a prisão cautelar, como sabido, é a exceção no nosso sistema jurídico, tendo em vista que a Lei n.o 12.403, de 04 de maio de 2011 trouxe medidas cautelares que complementam a efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência (Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXVI; ademais, em razão da presunção de inocência, ninguém poderá ser considerado culpado e preso antes do trânsito em julgado.

Requer, assim, seja concedida liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem impetrada.

Foram juntados documentos aos autos.

A liminar foi indeferida.

O impetrante juntou petição intercorrente (ID 104273509) com novos documentos anexos requerendo a reanálise do pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. José Ricardo Meirelles, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028029-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALEKSANDAR VUCÍCEVIC

IMPETRANTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE FONTES DOS REIS COSTA PIRES DE CAMPOS - SP223061-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 9a VARA FEDERAL CRIMINAL, OPERAÇÃO BRABO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

Consta dos autos que o pedido de prisão preventiva originou de operação policial de grande porte iniciada em razão de informações repassadas por agentes da DEA - Drug Enforcement Administration, em que restou relatado a existência de organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital - PCC, dedicado ao tráfico internacional de Entorpecentes.

Iniciadas as investigações preliminares, houve a identificação de alguns investigados e a autorização de intercepção telefônica de terminais e o monitoramento de fluxo temático de endereços eletrônicos de algumas pessoas.

Com o decorrer das interceptações foi possível constatar a existência de organização criminosa, pelo menos, de forma habitual e permanente, nos delitos de tráfico de drogas e associação criminosa de grande porte, com apreensão de mais de sete toneladas de cocaína em 18 (dezoito) eventos, cujos lotes eram acondicionados em contêiner, camuflados em produtos exportados pelo Porto de Santos.

As provas que instruíram o pedido, no entanto, não autorizam a imediata conclusão no sentido de que o paciente estaria sofrendo algum constrangimento ilegal.

Na decisão que decretou a prisão preventiva (autos 0010474-96.2017.403.6181), a autoria delitiva do paciente está descrita da seguinte forma:

"ALEXANDAR VUCICEVIC (sérvio, nascido aos 31/12/1984, passaporte 008385868) – No tocante ao Evento 9, seu envolvimento com a organização criminosa, bem como sua identificação podem ser verificados nos índices 50435815 (transcrito às fls. 1149/1150) e índice 50362108 (transcrito às fls. 1145/1146), bem como nas diligências realizadas e descritas às fls. 11500/1153. Segundo a autoridade policial (fl. 1182), Aleksandar foi quem apanhou Tomislav no aeroporto de Viena, sendo que teriam sido vistos entrando no veículo Mercedes Benz preto, placas BG-927 TD (SRB), dirigido por Aleksandar.”

Na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a impetração.

Assim, a despeito da ausência de formalismo (art. 654 do CPP), a inicial deve sempre vir acompanhada de documentos suficientes à compreensão e à comprovação do alegado.

O impetrante, contudo, não juntou cópia integral do inquérito policial para que se pudesse verificar a veracidade de suas alegações, como inexistência de qualquer relação entre o paciente e os crimes investigados. Ademais, o habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas.

Observa-se que a decisão impugnada, que decretou a prisão dos 124 acusados supostamente envolvidos na organização criminosa, dentre eles o paciente, após descrever toda a ação criminosa com os vários eventos com apreensão de drogas e a participação de cada acusado na organização, está assim fundamentada (ID 101879412):

"(...) As prisões preventivas dos investigados abaixo elencados mostram-se necessárias, diante do cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação processual penal. É cediço que a Constituição Federal assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, as modalidades de prisão provisória previstas em nosso ordenamento têm natureza evidentemente excepcional, sendo cabíveis apenas quando verificados os requisitos que as autorizem, como se infere do contido nos autos. As condutam investigadas se subsomem, em tese, aos delitos previstos nos artigos 33 e 35 c.c 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional), cujas penas previstas são de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão, respectivamente, aumentadas ainda de 1 a 2/3 e no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), que prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão, atendendo ao requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios da autoria foram acima analisados, restando cumprido tal requisito. Em que pese o caráter aberto das expressões "garantia da ordem pública", "garantia da ordem econômica" e "aplicação da lei penal", reputo que é possível a manutenção de custódia preventiva sob tais fundamentos, desde que haja elementos concretos que evidentemente se subsumam às hipóteses legais, sob pena de inconstitucionalidade da prisão. Conforme salientado pela autoridade policial, as investigações encetadas até o presente momento permitiram a colheita de indícios suficientes de que está operando, desde 2015, pelo menos, de forma habitual e permanente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de caráter transnacional. Os diálogos captados e os elementos colhidos no inquérito policial indicam que a organização criminosa tem várias ramificações, inclusive com o PCC, atuando de forma assídua na cooptação de terceiros para a persecução dos crimes, os quais são praticados de forma ousada e complexa, como se verificou da análise acima. Não é demais lembrar, que os vários eventos delitivos aqui descritos indicam não só a habitualidade da conduta, como também o poderio econômico da organização criminosa, haja vista que as quantidades de drogas apreendidas têm elevado valor econômico. Acrescenta-se, ainda, a presença de suficientes indícios de que tamanho grupo criminoso possui armamento poderoso para fazer frente à arriscada atividade praticada. Diante de tais fatos, a manutenção da liberdade dos investigados acarretará a continuidade das práticas criminosas, até porque é a atividade ilícita que os mantém, colocando em risco a ordem pública. As prisões preventivas dos investigados também viabilizarão a colheita de provas e eventual identificação de outros integrantes da organização criminosa. Assim, havendo elementos concretos de que a liberdade dos investigados prejudica a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados abaixo indicados: (...) 60) ALEXANDER VUCICEVIC (...)"

No que pese a alegação do paciente de que as escutas telefônicas são insuficientes para indicar sua participação na empreitada criminosa, convém salientar que há situações em que se mostra mais relevante a descrição do conjunto das ações delituosas (o universo delituoso) do que a discriminação individual das condutas, tal como no caso, particularmente pela atribuição ao paciente da prática do crime de organização criminosa. Portanto, a fundamentação trazida na decisão que decretou a cautelar prisional do paciente é suficientemente hábil a demonstrar os respectivos pressupostos autorizadores para a medida extrema, individualizando e detalhando suficientemente a atuação do paciente na revelada organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.

As diligências até o momento revelaram o poderio da organização e o papel imprescindível de vários componentes do grupo num determinado segmento da sua logística, aparentemente dissimulada em atividades básicas do dia a dia, mas com intenso fluxo e interligação.

Já a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente está assim consignada (ID 101895871):

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva (fls.02/07), formulado aos 12/04/2018, em favor de ALEKSANDAR VUCICEVIC, sérvio, filho de Zoran Vucicevic e Ljiljana Vucicevic, nascido aos 31/12/1984, natural de Pristina/Sérvia, não localizado quando da deflagração, aos 04/09/2017, da Operação Brabo, Processo n.o 0010474-96.2017.403.6181. Acostou o requerente aos autos cópias dos seguintes documentos: passaporte (fls.38/40) e tradução (fls.09/10), carteira de identidade (fls.36/37) e tradução (fls.11/12), antecedentes criminais (fls.40 e 41) e traduções (fls.13/14 e fls.15/16), certidão de casamento (fls.44) e tradução (fls.17/18), certidões de nascimento dos filhos (fls.42 e 43) e traduções (fls.21/22 e fls.23/24), contrato de trabalho (fls.47/49) e tradução (fls.25/27), comprovantes de endereços (contas de água e energia elétrica) às fls.51/52, fls.53/54, fls.56/58 e fls.59/61 e traduções (fls.29/30, fls.31/32, fls.33 e fls.34), sustentando não estarem presentes os requisitos para prisão preventiva. O Ministério Público Federal manifestou-se, opinando pela manutenção da prisão preventiva (fls.64/67). Decido. O pedido não comporta deferimento. Qualquer modalidade de encarceramento penal provisório deve ser empregada quando a manutenção da liberdade atentar contra valores eleitos pela ordem jurídica como relevantes e imprescindíveis ao bom convívio social, o que ocorre no caso em apreço, já que os elementos aptos a indicar que o preso representa risco à sociedade ou se dedica a atividades criminosas ainda operam, nos termos da decisão de fls. 3246/3309, dos autos do Processo n.o 0010474-96.2017.403.6181, por meio da qual foi motivada a prisão cautelar deste acusado da seguinte forma: "(...) ALEKSANDAR VUCICEVIC (sérvio, nascido aos 31/12/1984, passaporte 008385868) - No tocante ao Evento 9, seu envolvimento com a organização criminosa, bem como sua identificação podem ser verificados nos índices 50435815 (transcrito às fls.1149/1150) e índice 50362108 (transcrito às fls. fls.1145/1146), bem como nas diligências realizadas e descritas nas às fls.1150/1153. Segundo a autoridade policial (fls.1182), Aleksandar foi quem apanhou Tomislav no aeroporto de Viena, sendo que teriam sido vistos entrando no veículo Mercedes Benz preto, placas BG-927 TD (SRB), dirigido por Aleksandar. (...)"Ademais, como salientou o Ministério Público Federal, às fls.64/66, ao citar trecho do Auto Circunstanciado da Polícia Federal: "(...)Conforme descrito no Evento 6.9 - APREENSÃO DE 199 KG DE COCAÍNA NO PORTO DE VALÊNCIA/ESPANHA - 13/03/2017, através da análise do conteúdo dos diálogos (50354813, 50362108, 50430739, 50435815) foi possível identificar e qualificar o investigado, bem como constatar seu papel de liderança perante a principal célula criminosa investigada. ALEKSANDAR chegou ao BRASIL, em 21/09/2016 junto com TOMISLAV e manteve contatos com KAREN, JAMIR, RONALDO e BONITO. No dia 25/09/2016, ALEKSANDAR retornou a Europa junto com TOMISLAV, após 04 dias de encontros e tratativas. Desta forma, fica evidente que o mesmo também faça parte do grupo criminoso investigado e seja um dos responsáveis pelo auxílio à TOMISLAV em relação ao recebimento da droga no Continente Europeu. (INFORMAÇÃO POLICIAL TOMISLAV E VUCICEVIC). Ainda relacionado a este evento, solicitamos às Autoridades em Viena, na Áustria, o acompanhamento do desembarque de TOMISLAV. Segundo informações prestadas pelos Austríacos, o investigado foi revistado no momento em que realizava a imigração tendo consigo 02 (dois) celulares e cerca de U$ 10 mil. (INFORMAÇÃO POLICIAL TOMISLAV I, INFORMAÇÃO TOMISLAV II). Após a sua liberação para entrada no país, o investigado foi apanhado na área de desembarque do aeroporto por ALEKSANDAR. Na saída do aeroporto os mesmos foram vistos entrando no veículo Mercedes Bens preto de Placa: BG-927 TD (SRB), que era dirigido por ALEKSANDAR.(...)". Conforme acima exposto, a prisão cautelar do requerente faz-se necessária para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que se encontra nos autos elementos suficientes a indicar a participação do requerente na prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de organização criminosa. Saliente-se ainda que as investigações indicaram o contato estreito do requerente com as lideranças da organização criminosa, tais como Ronaldo Bernardo, Jamiriton Marchiori Calmon, sendo também verificada que a organização criminosa aqui investigada tem grande extensão e poderio econômico, mantendo atividade de traficância internacional de forma regular e permanente e que apenas a prisão de seus membros pode fazer cessar a prática ilícita. Observe-se ainda que o requerente já se encontra na condição de acusado, diante do recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal nos autos da ação penal n.o 0015510-22.2017.403.6181.Assim, os argumentos e documentos juntados nestes autos de pedido de liberdade não inovam a esfera fática ou jurídica de maneira a fundamentar a alteração da decisão de fls. 3246/3309, dos autos do Processo n.o 0010474-96.2017.403.6181, parte acima transcrita, uma vez que o prisão do acusado faz-se necessária para garantir a ordem pública e não somente a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Posto isso, indefiro o pedido da Defesa e acato o parecer do MPF denegando o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado ALEKSANDAR VUCICEVIC. Intime-se a defesa do investigado a regularizar sua representação processual no feito, acostando procuração regularmente firmada, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.”

De fato, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.

No caso, o decreto prisional e o indeferimento do pedido de revogação da prisão provisória encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, infirmados pela prova pré-constituída, sendo descabido o pedido de liberdade formulado no presente writ.

Nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

De fato, há indícios razoáveis de que o paciente está envolvido em organização criminosa estruturalmente ordenada, caracterizada pela vultosa quantidade de droga apreendida de cocaína. Conforme denúncia acostada aos autos, o paciente foi identificado através da análise do conteúdo dos diálogos de interceptações telefônicas, em conversas com outros componentes da organização criminosa, como KAREN, JAMIR, RONALDO e BONITO, também denunciados, bem como foi constatado seu papel de liderança, junto ao corréu TOMISLAV, na principal célula criminosa investigada por ocasião da Operação Brabo.

Assim, a prisão do paciente é necessária para garantia da ordem pública, vez que se permanecer solto, poderá desenvolver a atividade criminosa, considerando a pluralidade de agentes e o modus operandi do grupo criminoso que não tem a intenção de suspender suas atividades.

Ademais, a eventual comprovação de que o paciente é primário, possui residência fixa na Sérvia e ocupação lícita também na Sérvia, preenchendo os requisitos subjetivos, não implica, necessariamente, na revogação da prisão preventiva se presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a pena máxima prevista para o crime estabelecido nos artigos 33 e 35 c.c 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional), cujas penas previstas são de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos de reclusão, respectivamente, aumentadas ainda de a 2/3 e no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), que prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão, autoriza a segregação cautelar da paciente, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Verificados os requisitos da necessidade e da adequação, a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe (art. 282, caput, inciso II, c.c § 6o, ambos do Código de Processo Penal).

Por fim, cabe ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente se encontra preso desde o seu decreto prisional em 2017. Conforme decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 101895871), o paciente não foi localizado quando da deflagração, aos 04/09/2017, da Operação Brabo. Por sua vez, da decisão ID 101903385, juntada pelo impetrante, pode se observar que o paciente é um dos corréus que ainda não foram citados, vez que determinada a expedição de carta rogatória para a Sérvia para citação e intimação do acusado ALEKSANDAR VUCICEVIC.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O preenchimento dos requisitos subjetivos não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. As circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente não recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.